Tribunal: STF
Processo: HC 216087
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 742.292/GO.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada, em 08/02/2022, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em concurso de pessoas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que dele conheceu parcialmente e denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada a custódia, dizendo-os genéricos. Alega inexistir qualquer elemento concreto a evidenciar o risco à ordem pública. Frisa que a gravidade em abstrato de um crime não tem o condão de, por si só, justificar a decretação da prisão preventiva. Ressalta tratar-se de pacientes primários, com residência fixa e emprego lícito.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão, expedindo-se salvo conduto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    8. O Ministro Relator no STJ afastou os argumentos relativos à falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva dos pacientes, aludindo ao que decidido no âmbito da Corte de origem. Confira-se trecho da decisão:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 22-23, destaquei): 



    A meu sentir, fundamentou bem a magistrada de piso a decisão ora combatida, que decretou a prisão preventiva dos pacientes (mov. 1, arq 2 destes autos), ressaltando, para além da prova da materialidade e indícios de autoria, a gravidade em concreto do delito. 



    A título de registro, a vítima Leandro Ribeiro da Silva faleceu, aproximadamente às 7hdo dia 06/02/22.



     Apurou-se, conforme os depoimentos colhidos pela autoridade policial, que, no dia dos fatos, a vítima Leandro Ribeiro da Silva e o paciente CLEITON PEREIRA DE ASSIS se encontraram em uma feira, por volta das 5h, ocasião em que começaram uma briga, em razão de uma dívida que o paciente teria para com a vítima. 



    Após separada a contenda por policiais militares que estavam no local, apurou-se que a vítima e o acusado foram embora, mas minutos depois CLEYTON voltou, na companhia de seu pai LÁZARO PORFÍRIO DE ASSIS, portando algo que parecia uma arma de fogo, perguntando por Leandro. 



    Por fim, os acusados/pacientes teriam ido até a casa a vítima, onde estava sua mãe, Shirley Gonçalves da Silva, a qual narrou perante a autoridade policial que, os dois pacientes disseram que queriam conversar com Leandro para pagar uma dívida que tinham com ele, momento em que, quando Leandro saiu da casa, um dos homens desceu do carro e disparou contra Leandro que saiu correndo e o outro foi atrás dele. 



    Assim, constando possível premeditação na conduta dos pacientes, entendo que ficou demonstrado o periculum libertatis, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão. 



    Desse modo, registrada a necessidade da manutenção do acautelamento dos pacientes, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente. 



    A propósito, confira-se excerto da decisão que decretou a segregação cautelar (fl. 18): 



    No presente caso, extrai-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). além de se fazer presente o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal — crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. 



    O fumus comissi delicti está calcado na prova do crime, pois a materialidade restou demonstrada através da Solicitação de Laudo de Exame Cadavérico anexado ao evento n° 01. 



    Quanto aos indícios de autoria, tenho que estes também restaram, neste momento. suficientemente demonstrados, especialmente pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, os quais deixam clara a existência de animosidade pretérita entre os investigados e a vitima, que houve luta corporal entre eles, bem como que os investigados foram vistos, minutos antes do crime, procurando pela vitima. 



    Ainda, extrai-se que a genitora da vitima presenciou os fatos e viu os dois indivíduos no momento dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vitima. 



(...)



    Assim, tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que o modus operandi do crime, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução processual, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). 



    Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018).” (e-doc. 19; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado por motivo torpe e mediante recurso a dificultar a defesa do ofendido, considerando que os pacientes, após uma briga por uma dívida de R$ 50,00, com premeditação, se dirigiram à casa da vítima e, após chamá-la para um diálogo, efetuaram vários disparos de arma de fogo na frente da sua genitora). 



    10. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    11. Já o fato de os pacientes apresentarem alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, emprego lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator